Tribunal: TJDFT
Processo: 0738396-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
1. O v. acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. Os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.